Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707221-59.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FALCI DE OLIVEIRA APELADO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte apelante, tendo em vista que a documentação apresentada nos autos demonstram ser a recorrente capaz de suportar as despesas processuais sem que com isso possa gerar sacrifício próprio ou de sua família. Intimem-se a apelante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2023